Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LIMITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE NÃO PREVISTA EM LEI. ROL TAXATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial declarando ser a autora isenta do pagamento de contribuição previdenciária dos inativos e condenando o réu a pagar à autora os valores descontados entre janeiro/2021 a fevereiro/2025.
2. O recorrente alega que a recorrida não faz jus à limitação da contribuição previdenciária, porquanto a doença que lhe acomete não consta no rol de doenças especificado no art. 18, § 5o, da Lei Complementar na 769/2008. Assevera, ainda, que a sentença declarou a inexistência de relação jurídica, sem a ressalva de que a isenção é apenas até o dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS. Por fim, pede que seja assegurado o abatimento de eventuais valores já restituídos na via administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste no exame sobre a limitação da contribuição previdenciária de servidora aposentada acometida de doença incapacitante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de inépcia recursal. O recurso apresenta relação lógica com os fatos da inicial e com a sentença, demonstrando o confronto de teses exigido pelo princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC). Preliminar rejeitada.
5. Os elementos probatórios demonstram que a autora é portadora de incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível de readaptação funcional, decorrente de transtorno depressivo e hemorragia intracerebral hemisférica cortical (ID 74696355).
6. Estabelece o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98: “Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
7. 7. O STJ definiu que o rol de doenças citado nessa lei é taxativo para a concessão de isenção (Tema 250/STJ - REsp 1.116.620), pois a legislação tributária que trata de isenção deve ser interpretada literalmente, conforme o art. 111, II, do Código Tributário. Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça (Acórdãos 1982873, e 1964382) e das Turmas Recursais (Acórdão 1996221 e 1994372).
8. Ademais, a taxatividade do dispositivo legal alcança tanto a isenção do imposto de renda, quanto a limitação da contribuição previdenciária à parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (artigo 61 § 1o da Lei Complementar Distrital no 769/2008). Precedente: Acórdão 2005778.
9. Registra-se que o rol das doenças elencadas no dispositivo é praticamente o mesmo das doenças fixadas como de moléstia profissional, graves, contagiosas ou incuráveis estabelecidas no art. 8o, § 5o, da LC 769/08, reforçando a taxatividade de concessão do benefício às doenças elencadas na legislação.
10. Dessa forma, uma vez que a doença que acomete a autora não está prevista no rol legal, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
12. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/98, artigo 6o, XIV; CTN, ART. 111, II. LC no 769/2008, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 250; TJDFT, Acórdão 1982873, 0710066-35.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; Acórdão 1964382, 0714933-42.2022.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025; Acórdão 1996221, 0791548-11.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025; Acórdão 1994372, 0784268-86.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025; Acórdão 2005778, 0715736-54.2024.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.